Tribunal: TJSP
Processo: 0016338-91.2010.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Ação ajuizada em 1/12/2010 - Município de Franco da Rocha – Insurgência contra sentença que decretou a prescrição intercorrente – Citação ocorrida por edital em 10/7/14 – Tentativas de penhora através do sistema BACENJud em 4/5/2017 e 8/5/2019 – Ciência da municipalidade – Municipalidade que sempre se manteve diligente quanto

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2009 – Ação ajuizada em 1/12/2010 - Município de Franco da Rocha – Insurgência contra sentença que decretou a prescrição intercorrente – Citação ocorrida por edital em 10/7/14 – Tentativas de penhora através do sistema BACENJud em 4/5/2017 e 8/5/2019 – Ciência da municipalidade – Municipalidade que sempre se manteve diligente quanto ao prosseguimento do feito - Ausência de paralisação do feito, por período superior ao lustro legal – Entendimento do REsp. no 1.340.553/RS - Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Sentença reformada – Recursos oficial não conhecido e voluntário do município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0016338-91.2010.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICÍPAL DE
FRANCO DA ROCHA, é apelado ANTONIO PAIVA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo e não conheceram da Remessa Necessária. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016338-91.2010.8.26.0198 -Voto no 13531
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 0016338-91.2010.8.26.0198
Apelantes: Juízo Ex Officio e Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelado: Antonio Paiva de Andrade
Comarca: Franco da Rocha
VOTO No 13531

APELAÇÃO
CÍVEL Execução
fiscal IPTU
do
exercício de 2009
Ação ajuizada em 1/12/2010 -
Município
de Franco
da
Rocha Insurgência
contra
sentença que decretou a prescrição intercorrente Citação
ocorrida por edital em 10/7/14
Tentativas de penhora
através do sistema BACENJud em 4/5/2017 e 8/5/2019
Ciência da municipalidade Municipalidade que sempre se
manteve diligente quanto ao prosseguimento do feito -
Ausência de paralisação do feito, por período superior ao
lustro legal
Entendimento do REsp. no 1.340.553/RS -
Prescrição
intercorrente

Não
ocorrência

Sentença reformada Recursos oficial não conhecido e
voluntário do município provido.

Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face de ANTONIO PAIVA
DE ANDRADE, objetivando o recebimento dos créditos relativos ao IPTU do
exercício de 2009, no valor de R$ 678,13 e julgada extinta pela sentença de fls.
78/80 pela prescrição intercorrente (arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do
CPC/2015).
Apela a municipalidade, alegando, em síntese, a não
ocorrência da prescrição e inexistência de inércia de sua parte, defendendo o
afastamento do decreto prescricional, possibilitando o prosseguimento da
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016338-91.2010.8.26.0198 -Voto no 13531
3
Tendo em vista que o valor atribuído à causa (R$ 678,13,
em dezembro de 2010) é inferior ao limite legal do art. 496, § 3o, inc. III, do
CPC/2015, não se conhece do recurso oficial.
No mais, a sentença comporta reforma.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Franco da Rocha em face de Antonio Paiva de Andrade,
objetivando o recebimento dos créditos relativos ao IPTU do exercício de
2009, no valor de R$ 678,13 e julgada extinta pela sentença de fls. 78/80 em
razão da prescrição intercorrente (arts. 487, inc. II e 924, inc. V, ambos do
CPC), gerando a interposição do presente recurso de apelação que merece ser
provido.
A citação do executado ocorreu através de edital, em julho de
2014, com interrupção do prazo prescricional, iniciando-se o prazo da
prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A prescrição
intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo após a
ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no REsp no 1.074.051/PE,
1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julg. 3/9/2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0016338-91.2010.8.26.0198 -Voto no 13531
4
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, observa-se que desde a propositura
da execução fiscal e da citação da parte executada, a Fazenda municipal se
manifestou em diversas oportunidades nos autos, sempre imprimindo
diligências no tocante ao prosseguimento do feito, visando o recebimento de
seu crédito, requerendo penhoras através do sistema BACENJud, não havendo
que se falar em inércia do ente público.
As tentativas frustradas de penhora online ocorreram em
4/5/2017 e 8/5/2019, iniciando, a partir da ciência do fisco municipal, o prazo
inicial da prescrição intercorrente.
Diante desse quadro, não pode ser reconhecida a prescrição
intercorrente, em razão da ausência de paralisação do processo por tempo
superior ao lustro legal.
Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença, para
determinar o prosseguimento dos feitos.
Ante o exposto, não se conhece do recurso oficial e dá-se
parcial provimento ao recurso voluntário do município, nos termos do
voto.
Raul De Felice
Relator